Tribunal: TJSP
Processo: 0007204-52.2016.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CARÁTER INFRINGENCIAL – REJEIÇÃO - Os embargos declaratórios opostos por manifesto inconformismo com o teor da decisão recorrida têm caráter meramente infringencial, devendo ser rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0007204-52.2016.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é
embargante NAILSON LOURENÇO DA SILVA, é embargado COLENDA 15a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007204-52.2016.8.26.0223/50000 -Voto no 54.580
Fls. 2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0007204-52-2016.8.26.0223/50000
COMARCA: GUARUJÁ - 1a VARA CRIMINAL
EMBGTE: NAILSON LOURENÇO DA SILVA
EMBGDO: COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

CARÁTER
INFRINGENCIAL

REJEIÇÃO
-
Os
embargos
declaratórios opostos por manifesto inconformismo com o
teor
da
decisão
recorrida
têm
caráter
meramente
infringencial, devendo ser rejeitados.
V O T O No 54.580
Trata-se de embargos de declaração opostos por
NAILSON LOURENÇO DA SILVA contra o acórdão de fls. 326/333, que deu
provimento ao recurso ministerial e parcial provimento ao apelo defensivo para
readequar as sanções a ele impostas para 6 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário
mínimo, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e artigo
244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.
Inconformado, o embargante opõe os presentes embargos
para fins de prequestionamento, alegando que o v. acórdão foi omisso e
contraditório ao utilizar fundamentação inidônea para deixar de reduzir a pena para
aquém do piso legal, bem como para fixar o regime inicial fechado (fls. 1/3 do
incidente próprio).
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Os embargos de declaração têm por finalidade única
eliminar eventual omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição, jamais a
revisão do julgamento, com o reexame de pontos sobre os quais já houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007204-52.2016.8.26.0223/50000 -Voto no 54.580
Fls. 3
pronunciamento.
Com efeito, é nítido que o embargante usa do presente
recurso como meio infringencial para tentar alterar acórdão que lhe foi
parcialmente desfavorável, o que não é possível, pois o v. aresto embargado
analisou toda a matéria trazida aos autos, manifestando-se expressamente sobre
os argumentos postos nas apelações.
O
acórdão,
com
bastante
clareza,
justificou
expressamente que a presença da atenuante da menoridade relativa não poderia
conduzir as reprimendas para aquém dos pisos legais, inclusive com arrimo em
decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça sob o rito do artigo 543-C do
antigo Código de Processo Civil, devidamente transcrito no decisum (fls. 331/332).
Igualmente, a imposição do regime inicial fechado, em
acolhimento ao pleito ministerial, restou bem fundamentada na maior gravidade do
crime cometido (roubo em concurso com um adolescente) e na alta periculosidade
do roubador, mostrando-se o único adequado para atingir o caráter preventivo e
repressivo da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2o, 'a', do Código Penal.
Oportuno esclarecer que não há determinação legal que
exija a integral coincidência entre a pena fixada e o regime prisional
correspondente. Aliás, as Súmulas 718 e 719 do Excelso Supremo Tribunal
Federal e 440 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõem que, com motivação
idônea, é perfeitamente possível a imposição de regime de cumprimento de pena
mais severo, conforme ocorreu na hipótese.
Em verdade, o embargante pretende provocar a
reapreciação da matéria, o que é inadmissível pela via dos embargos de
declaração. Ora, se a solução não foi do seu agrado, não significa que o v. acórdão
não esteja fundamentado, que dispositivos legais não tenham sido corretamente
aplicados ou que Súmulas jurisprudenciais tenham sido desprestigiadas.
Quanto ao prequestionamento, de rigor se ter em conta
que tal pretensão somente pode ocorrer quando o órgão julgador não houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007204-52.2016.8.26.0223/50000 -Voto no 54.580
Fls. 4
adotado entendimento a respeito da matéria suscitada, pois prequestionar não é
interpretar texto legal ou examinar julgados, mas pronunciar-se sobre as questões
pertinentes. Dessa maneira, diz-se prequestionada determinada matéria quando o
órgão julgador tenha se manifestado sobre ela. No caso, é nítido que o decisum
abordou a matéria discutida, nada havendo a ser prequestionado.
Nesse sentido: “(...) Os embargos de declaração possuem
fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é imprescindível a
demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Portanto, a mera
irresignação com o entendimento apresentado na decisão, visando, assim, a reversão do
julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios (...)” (EDcl nos EDcl no
AgRg no AREsp 1355173/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
Deste
modo,
inexistindo
qualquer
espécie
de
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, a insurgência
ora posta não merece acolhimento.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator